Tribunal: TJES
Processo: 0001291-84.2016.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-84.2016.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENOPOLIS/ES - SISPMAN

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato.
2 –
No mesmo sentido está o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal (STF): Tema 624 - Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001291-84.2016.8.08.0031

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓPOLIS (ES)

APELADO
:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Público Municipais de Mantenópolis (ES) em razão da Sentença de fls. 61-63 (vol. 02), na qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis (ES), em
Ação Ordinária
ajuizada em face do Município de Mantenópolis, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial.

De acordo com a exordial, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis propôs a presente Ação Ordinária afirmando que o Município, por meio do Poder Executivo local, não implementaria os reajustes anuais sobre os vencimentos dos seus servidores, razão pela qual pugnou pela condenação do demandado, ora Apelado, a adoção de medidas para viabilizar o reajuste anual, bem como o pagamento das diferenças salariais de vencimentos correspondentes.

Em grau de recurso, afirma “
que nessa ação o que se pede não é o reajuste e sim uma compensação, pois, com a falta de reajuste anual houve inúmeras perdas financeiras aos servidores. O que se tem aqui é a falta de reajustes, vedados pela própria constituição, pelo apelado, ao, claramente não promover a revisão geral anual dos servidores, diminuindo drasticamente seu poder aquisitivo
”.

Cinge-se a controvérsia ao suposto direito dos Servidores Municipais de serem indenizados por eventuais danos causados em razão da omissão do Poder Executivo do Município de Mantenópolis na implementação da revisão anual de vencimentos de seus servidores.

Acerca do tema em apreço – revisão geral anual de servidores – o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Do dispositivo legal transcrito acima, extrai-se que a remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz-se necessária a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato.

Acerca do tema, José Rubens Costa pontua:

(...) a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos prevista no inciso X do art. 37, da Constituição Federal não é automática, pois depende, conforme visto: de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, de prévia dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas decorrentes da revisão e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. (COSTA, José Rubens. Manual do prefeito e do vereador. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 177).

Nesta perspectiva, no âmbito municipal a lei de revisão de salários é de competência privativa do chefe do Poder Executivo (prefeito), cuja omissão não autoriza a ingerência do Poder Judiciário na concessão do reajuste, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes.

O Enunciado 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) é claro ao afirmar que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia
”.

Ressalto, por oportuno que, conquanto o pedido do Sindicato Apelante esteja revestido da alegação de “indenização” aos servidores diante da omissão do Executivo Municipal em proceder à revisão anual dos vencimentos dos servidores, tenho que a concessão do pedido consistiria, em linhas transversas, em reajuste de vencimento não previsto em lei, o que é expressamente vedado, conforme se destacou acima.

Assim, conclui-se, que o Poder Judiciário não poderá conceder reajuste de vencimento não previsto em lei e a omissão do Chefe do Executivo Municipal não gera direito à indenização por danos materiais, visto que referida indenização consistiria, por via oblíqua, na concessão do reajuste.

Este, inclusive, é o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339
1
da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII
2
da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)
” (Ag. Reg. na Rcl 36.044/MT, Primeira Turma, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 06/09/2019, Publicação: 20/09/2019).

No mesmo sentido está o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 624 - Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue a mesma linha de entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. PUIL 60.
1.
Hipótese em que os impetrantes pretendem o reconhecimento de direito à percepção de reajuste geral no percentual de 13,23%, com fundamento nas Leis 10.697/2003, 10.698/2003 e no direito constitucional (art. 37, X, da Constituição) à revisão geral anual sem distinção de índices
. 2. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula vinculante n. 37). 3.
"Não se pode pretender alcançar na via judicial o que seria uma justa revisão da remuneração, não podendo o Judiciário, a pretexto de corrigir eventual desproporcionalidade ou não observância da isonomia, substituir o poder competente para esse mister, sendo essa a orientação do STF há muito consolidada na Súmula 339
e, posteriormente, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante 37, in verbis: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." (PUIL 60/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/09/2019, DJe 11/10/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 23.762/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Grifei

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSÍDIO DE ASPIRANTE A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECOMPOSIÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇA ENTRE OS ÍNDICES DE REAJUSTE CONCEDIDOS A OUTRAS CATEGORIAS. ALEGADA OFENSA À ISONOMIA E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MATOGROSSENSE 433/2011 E LEI MATOGROSSENSE 9.992/2013. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
É certo que o inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal, na redação da EC 19/98, dispõe que é vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórios para o efeito de remuneração de pessoal do Serviço Público
. 2. Não pode o Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da separação dos poderes, ampliar ou estender reajuste de vencimentos à categoria funcional não beneficiada pelo ato legislativo, conforme enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF. 3. Agravo Interno da Associação a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS 49.352/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Grifei

Prosseguindo, no que diz respeito ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, tenho que, pela análise dos autos, o pedido já foi deferido, conforme Decisão à fl. 391 – vol. 01, razão pela qual ausente o interesse recursal.

A despeito, contudo, verifico que o Magistrado “a quo” ao condenar o Sindicato ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, restou omisso no que concerne a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC –
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5% (cinco por cento), com a ressalva prevista no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

1

Súmula 339 - N
ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

2
[...] XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.